Tribunal: TCU
Processo: 040.870/2019-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra decisão que julgou irregulares as contas dos responsáveis, com débito e multa, ante a omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por força do Programa Nacional de Inclusão de Jovens, no exercício de 2014.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 8012/2022-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto pela sra. Dilcilene Guimarães de Melo Oliveira; 9.2. quanto ao mérito, negar-lhe provimento, mantendo inalterado o acórdão recorrido; e 9.3. dar ciência deste acórdão à recorrente, ao FNDE e à Prefeitura Municipal de Boa Vista do Gurupi/MA.